Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Revisão do decreto de prisão.
Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19). Ordem concedida.